Tribunal: TJBA
Processo: 0563493-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563493-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, ANDONNE DOS SANTOS GUIMARAES, FERNANDA BRIM SAMPAIO APELADO: LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS Advogado(s):SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DOS RÉUS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO AUTOR. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração simultâneos opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, nos quais as empresas apontam contradição quanto ao valor dos danos morais e inexistência de responsabilidade civil, enquanto o autor alega omissão e contradição na análise dos prejuízos decorrentes de descumprimento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material ou contradição no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o julgado incorreu em omissão ou contradição na apreciação da responsabilidade civil e dos prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. A discrepância entre o valor indicado no acórdão e aquele fixado na sentença configura erro material, corrigível sem modificação do conteúdo decisório. A correção do erro material não altera a conclusão do julgado quanto à manutenção da indenização por danos morais. As alegações das embargantes acerca da inexistência de responsabilidade civil e da necessidade de redução da indenização configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte. A contradição que autoriza os embargos é interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre as provas. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração das rés parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 931, caput, 934, caput, e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 20.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0563493-17.2016.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados PRIME COMÉRCIO DE MÓVEIS E INDÚSTRIA LTDA, JS COSTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, para acrescentar o ora decidido na fundamentação do acórdão embargado.